Tribunal: TCU
Processo: 003.342/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Mato Grosso em razão da impugnação parcial de despesas efetuadas em contrato que tinha por objeto a execução de serviços de restauração da BR-163, trecho na divisa MS/MT e MT/PA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Mato Grosso em razão da impugnação parcial de despesas efetuadas no âmbito do Contrato SR/MT 14/2008, celebrado entre o DNIT e a Construtora Sercel Ltda, que tinha por objeto a execução de serviços de restauração da BR-163, trecho na divisa MS/MT e MT/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas Especial, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I; 209, inciso III e e §§ 5o e 7o; 210 e 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Construtora Sercel Ltda. e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 8.975,01 17/12/2008 19.435,72 17/12/2008 21.955,47 3/2/2009 20.915,28 17/3/2009 4.188,00 2/4/2009 126.521,90 15/10/2009 63.260,95 15/10/2009 9.2 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, parcelamento da dívida em até trinta e seis parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.4. informar acerca desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao responsável, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.